Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-17.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011574-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MIGUEL - CPF: 084.861.498-43 (RECORRENTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1011574-17.2023.8.11.0001 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MARCO ANTONIO MIGUEL.

RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO –
DANO MATERIAL – VERIFICADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes de furto de objetos (NOTEBOOK DELL I7 8GB entre outros) que se encontravam no interior do automotor da parte recorrente, em estacionamento da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1
. Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Das provas dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

Pois bem, entendo que, merece ser acolhida a pretensão da parte recorrente que pleiteia
indenização por danos morais e materiais decorrentes de furto de objeto em seu veículo ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial da parte recorrida.
Isto porque, no caso dos autos, notadamente, pelos argumentos fático-jurídicos expostos pela parte recorrente e o
conjunto probatório
encartado aos autos, ficou comprovado que ocorreu furto de objeto que estavam dentro do veículo da parte recorrente, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrido, sem qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a ocorrência dos fatos, resplandecendo assim, o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).

Além disso, verifico que, houve falha na assistência ao consumidor, gerando, então, sensação de menosprezo, advindo daí o abalo emocional da parte recorrida, indenizável a título de danos morais.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo ilustre Juízo a quo, todavia, devida é a indenização à parte recorrente, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida, sem falar que, a ocorrência de furto de objeto no interior do veículo nas dependências de estacionamento de estabelecimento comercial, sem dúvida, gera desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3.
Das provas dos danos materiais
.

Com essas considerações, tenho que, deve ser acolhida tal tese recursal, pois há nos autos documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam o recebimento da indenização a título de danos materiais, equivalente a
R$ 4.799,00 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais)
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença, condenando as empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 4.799,00 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023